Tribunal: TJSP
Processo: 0005250-37.2023.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Agravo em execução penal. MP pretende que seja revista decisão que deferiu progressão ao regime semiaberto sem prévia exigência de pagamento da multa. Não acolhimento da pretensão. Art. 112 da LEP que não impõe referida condição. Igualmente sem aplicação o art. 33, par. 4o do CP, já que pertinente ao condenado por crime contra a administração pública, que não é o caso. Decisão mantida. Recurso

Ementa:
Agravo em execução penal. MP pretende que seja revista decisão que deferiu progressão ao regime semiaberto sem prévia exigência de pagamento da multa. Não acolhimento da pretensão. Art. 112 da LEP que não impõe referida condição. Igualmente sem aplicação o art. 33, par. 4o do CP, já que pertinente ao condenado por crime contra a administração pública, que não é o caso. Decisão mantida. Recurso não provido.